Tribunal: TJDFT
Processo: 0708348-88.2019.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708348-88.2019.8.07.0014 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOLCE VITTA RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial (ID 70978836) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REJULGAMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CAESB. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. TARIFAÇÃO PELO CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. REVISÃO DO TEMA 414. “OVERRULING”. ILEGALIDADE DA METODOLOGIA DE CÁLCULO PELO CONSUMO REAL GLOBAL. ILEGALIDADE DA COBRANÇA PELO CONSUMO REAL FRACIONADO - MODELO HÍBRIDO -. AFASTADA A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO REPETITIVO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de rejulgamento das apelações interpostas por autor e ré contra a sentença que julgou procedente o pedido de revisão do cálculo de consumo de água e esgoto de condomínio com hidrômetro único, após a superação do entendimento anterior do Superior Tribunal de Justiça no Tema 414. 2. Após a edição do Tema 414, tornaram-se corriqueiras duas metodologias de cálculo em substituição à cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel. Foi constatado que nenhuma das duas metodologias de cálculo atende aos fatores e diretrizes de estruturação da tarifa previstos nos arts. 29 e 30 da Lei no 11.445/2007, resultando em violação à isonomia com os demais consumidores, seja colocando o condomínio dotado de um único hidrômetro em posição de injustificável vantagem jurídica e econômica (consumo real fracionado – “modelo híbrido”), seja de flagrante desvantagem, por elevar sobremaneira as tarifas, ao considerá-lo como um único usuário dos serviços (consumo real global). 3. A Corte Superior decidiu superar o precedente vinculante anterior (“overruling”), para reconhecer a licitude da cobrança de uma parcela fixa (“tarifa mínima”), multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel, acrescida de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas (método de consumo individual presumido ou franqueado). 4. No caso concreto, a metodologia de cálculo empreendida pela Caesb no período questionado está em consonância com a nova sistemática decidida pelo STJ, de consumo individual presumido ou franqueado. 5. Com relação aos meses em que não houve leitura do hidrômetro, a cobrança com base na tarifa mínima de consumo, multiplicada pelas unidades econômicas, vai ao encontro do novo entendimento vinculante. Lado outro, a cobrança acumulada em meses específicos, como se todo o consumo tivesse ocorrido nesses meses, fez com que o condomínio fosse cobrado com base na faixa de consumo utilizado pelos grandes consumidores de água, conforme a rechaçada metodologia de cálculo por consumo real global. 6. É aplicável ao caso a modulação de efeitos da nova decisão vinculante, no sentido de afastar a repetição em dobro do indébito no caso de ter sido adotada, no período, a metodologia de consumo real global, que considera o condomínio como um único usuário dos serviços. 7. Em rejulgamento, Apelação interposta pela Ré parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Apelação do Autor conhecida e desprovida. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1022, § 1o, ambos do CPC, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 106, inciso II, da Resolução ADASA 14/2011, afirmando que o acórdão objurgado afastou a legitimidade da referida agência para a normatização do setor. Por fim, pleiteia o afastamento da condenação em honorários advocatícios, não apontando, no entanto, o artigo que reputa malferido. Deixa, ainda, de colacionar julgados a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 489 e 1022, § 1o, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O recurso especial também não merece trânsito quanto à tese de honorários advocatícios, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo quanto à mencionada afronta ao artigo 106, inciso II, da Resolução ADASA 14/2011, pois, “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, “a”, da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente – sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado se súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Hermanj Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/822024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial de ID 70978836. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014